Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703538-10.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A: “Chamo o feito à ordem. A parte executada interpôs agravo de instrumento quanto ao valor do veículo. Dessa forma, a exequente requereu o levantamento dos demais valores, sustentando serem incontroversos. Contudo, transcrevo novamente a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 83820344 - Pág. 5): ISTO POSTO: I - Conheço e nego provimento aos embargos de declaração da Ré BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A. II - Conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração da Autora para incluir na condenação o ressarcimento com pagamento de IPVA, para estabelecer que a responsabilidade por essa obrigação tributária é da Ré BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A após 04/10/2014 e para incluir na condenação o ressarcimento de gastos com locação de automóvel nos períodos de 07/07/2014 a 06/08/2014 e de 06/08/2014 a 16/08/2014, nos termos da fundamentação. A correção monetária incidirá desde os efetivos desembolsos e os juros moratórios a partir da citação. Redistribuo os ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada parte. Assim, o órgão julgador determina que deverá haver o ressarcimento com o valor do IPVA. Ressarcimento é o ato ou efeito de devolver, de efetuar uma reparação ou compensação. Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga ensinam: Especificamente quanto ao ressarcimento, este assume a finalidade de neutralizar as consequências do ilícito. Enquanto a responsabilidade permite imputar um fato danoso a um sujeito, o ressarcimento, por sua vez, permite estabelecer o montante e o modo (ressarcimento pelo equivalente ou pela forma específica) em que se compensará o ofendido. (Farias, C., Rosenvald, N., &amp; Netto, F. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Salvador: Editora jusPodivm, 2014, p.74) Ou seja, quando se fala em “neutralizar”, pressupõe-se que a parte prejudicada tenha realizado o desembolso do valor e agora exige a sua compensação, “neutralizando” seu prejuízo. Assim, pressupõe que a parte autora tenha efetuado o pagamento dos tributos exigidos para poder exigir a reparação. Contudo, apesar dos documentos apresentados demonstrarem a existência do débito, não foram juntados os comprovantes de pagamento. Em relação ao IPVA de 2014, foi juntada a guia de cobrança de ID 99254992; em relação ao de 2016, 2017 e 2018, foi juntada a certidão da dívida ativa de ID 85910751 - Pág. 4; em relação ao exercício de 2019, foi juntada a certidão de dívida ativa de ID 85910751 - Pág. 9 e a guia de pagamento de ID 85910751 - Pág. 8; em relação ao IPVA de 2020, foi juntada a guia de cobrança de ID 85910751 - Pág. 9; e em relação ao exercício de 2021, foi juntada a guia de cobrança de ID 85910751 - Pág. 12. Contudo, nenhum dos documentos comprovam que houve o efetivo pagamento para que a exequente tenha direito a receber o ressarcimento, tal como determinado pelo acórdão. Entender de forma diversa seria liberar os valores para a exequente sem ter a certeza de que eles seriam efetivamente suficientes para o pagamento dos tributos, devido aos juros e correção. Sendo insuficientes, ensejariam ainda mais juros e correção. Ainda, poderia haver a liberação dos valores sem que a exequente, por uma eventualidade, efetuasse o pagamento do IPVA. Nesse caso, se ocorresse a prescrição do débito tributário, haveria um enriquecimento sem causa da exequente, que teria recebido os valores para quitação do débito, sem o fazer. Esses são os fundamentos pelo o qual o ressarcimento pressupõe que tenha havido o efetivo desembolso dos valores. Assim, intime-se o exequente para que apresente os comprovantes de pagamento dos tributos (IPVA), no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Ainda, manifeste-se o exequente em relação ao pedido de reserva de honorários de ID 102282675. Por fim, manifeste-se o executado quanto ao pedido de depósito de honorários relativos ao cumprimento de sentença (ID 99254978).” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 105353516. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Comprovação do pagamento do IPVA Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. No que tange à necessidade de comprovação do pagamento do IPVA como requisito para a cobrança dos valores neste cumprimento de sentença, é extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Liberação de valores incontroversos e pedido de reserva de honorários O exequente alega a omissão quanto à liberação das parcelas referentes às despesas com transporte do veículo, locação de automóvel, e as custas judiciais, excluída a parcela sobre o valor do veículo. Verifico que houve omissão quanto ao pedido de liberação de valores e também quanto ao pedido de reserva de honorários do patrono do executado. Primeiramente, ressalto que para uma melhor resolução dos conflitos é dever das partes se portarem de forma cooperativa no processo, conforme previsão do artigo 6o do Código de Processo Civil. Uma das funções da jurisdição é o alcance da pacificação social. Isso acontece quando o Estado-Juiz apresenta e impõe uma solução para o conflito e as partes devem sujeitar-se a ela, pondo fim à disputa. Contudo, a pacificação social independe tão somente da atuação do Poder Judiciário, podendo ser atingida pelas próprias partes, quando ambas estão dispostas a abrirem mão de um pouco daquilo a que têm direito para chegarem a um acordo, fazendo concessões recíprocas. Todavia, não é o que ocorre neste processo. O atraso na solução do conflito só tende a gerar mais custos e desgaste para ambas as partes. Quanto ao pedido de reserva de honorários, a parte autora está com a razão. Não há como satisfazer o crédito de honorários a que tem direito o advogado do executado sem o início formal do cumprimento de sentença, pois este é o procedimento legal cabível. Entretanto, também não há como deferir o pedido de levantamento de qualquer valor até o desfecho do Agravo de Instrumento no 0724955-53.2021.8.07.0000, pois novas despesas poderão ser fixadas no recurso. Portanto, não é verba incontroversa. No agravo de instrumento, foi concedido efeito suspensivo para obstar a liberação do valor do veículo até o julgamento do recurso (ID 99864791). Entretanto, não houve determinação para liberação de outros valores. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários feito pelo patrono do executado. Por fim, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores pelo exequente. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração quanto às omissões apontadas e acresço à decisão embargada as razões acima. Intime-se o patrono do executado para que promova formalmente o início do cumprimento de sentença. Como dito acima, este comportamento só gerará mais custos para as partes.” A Agravante sustenta que o acórdão que constitui o título judicial não condicionou a reparação dos danos materiais ao prévio pagamento das despesas com IPVA. Salienta que a liminar proferida no AGI 0724955-53.2021.8.07.0000, não vedou a liberação dos valores incontroversos, apenas obstou a liberação do valor controvertido (R$ 65.639,00). Acrescenta que os valores são suficientes para o adimplemento da dívida objeto de inscrição em dívida ativa e respectiva execução fiscal. Conclui pela possibilidade de levantamento dos valores incontroversos despendidos com aluguel de veículo extra, guincho do veículo impróprio, custas e honorários advocatícios de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal “para se deferir a expedição do competente alvará no valor de R$ 36.283,62 (v. ID 101017564)”. Preparo recolhido (32480098). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença é amparado no acórdão cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PELO VALOR DO VEÍCULO E PERDAS E DANOS COMPROVADAS. I. Identificada omissão na sentença quanto a alguns dos pedidos cumulados, deve ser aplicada a técnica de julgamento do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. II. Constatados os vícios de fabricação, o consumidor faz jus à restituição e à indenização de que trata o artigo 18, § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. III. Havendo acidente com o veículo sem relação de causalidade com os vícios de qualidade, o consumidor deve ser indenizado pelo valor respectivo. IV. Recurso parcialmente provido. (APC 2016.01.1.107781-9, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 3/9/2019)” Os embargos de declaração opostos pela Agravante foram parcialmente acolhidos e resultaram na condenação em danos materiais, como se vê da ementa respectiva: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO DA AUTORA. OMISSÃO EXISTENTE. SANAÇÃO. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Detectada omissão no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPVA após a devolução do veículo e ao ressarcimento de despesas com locação de veículo, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação. III. Recurso da primeira Ré desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido. (EDCL 0030679-52.2016.8.07.0001, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 21/1/2021)” Certificado o trânsito em julgado, a Agravante requereu o cumprimento de sentença (fls. 6/8 ID 32480096). A Agravada apresentou impugnação alegando excesso de execução e depositou a quantia pleiteada pela Agravante (R$ 185.210,93) com o fito de evitar a incidência dos ônus previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 46/52 ID 32480096). A impugnação foi rejeitada pela decisão de fls. 69/73 ID 32480096, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA em face de BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. A sentença proferida por este juízo decidiu: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento das custas finais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por serem duas partes no polo passivo, cada uma terá direito a satisfação da quantia equivalente a 5% (cinco por cento) de honorários, porquanto não são credoras solidárias. O valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação, ou seja, 17.10.2016 (art. 85, § 2o, do CPC) e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16o, do CPC). Após o trânsito em julgado, e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Então, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu, ao julgar a apelação da autora (ID 83820321 - Pág. 12): ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar a primeira Apelada (BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A – EUROBIKE) ao pagamento do valor do veículo adquirido pela Apelante, nos termos da fundamentação e conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença, e da quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente desde e desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Arcarão, Apelante e primeira Apelada, com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 60% e 40%, respectivamente. Então, ao julgar os embargos de declaração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu (ID 83820344 - Pág. 5): ISTO POSTO: I - Conheço e nego provimento aos embargos de declaração da Ré BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A. II - Conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração da Autora para incluir na condenação o ressarcimento com pagamento de IPVA, para estabelecer que a responsabilidade por essa obrigação tributária é da Ré BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A após 04/10/2014 e para incluir na condenação o ressarcimento de gastos com locação de automóvel nos períodos de 07/07/2014 a 06/08/2014 e de 06/08/2014 a 16/08/2014, nos termos da fundamentação. A correção monetária incidirá desde os efetivos desembolsos e os juros moratórios a partir da citação. Redistribuo os ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada parte. Foi iniciado o cumprimento de sentença pela exequente. O executado impugnou, alegando a necessidade de liquidação do julgado, devendo ser abatido do valor do veículo a desvalorização causada pelos danos oriundos do acidente. Intimadas acerca do paradeiro do veículo, as partes desconhecem a sua atual localização. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que, segundo os julgados, são devidos: 1) A quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente desde e desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação (ID . 83797343 - Pág. 31/34); 2) O ressarcimento de gastos com locação de automóvel nos períodos de 07/07/2014 a 06/08/2014 (R$ 3.700,00 – 83797343 - Pág. 25) e de 06/08/2014 a 16/08/2014 (R$ 1.233,30 – 83797343 - Pág. 29); 3 ) Restituição do veículo pelo preço de mercado ao tempo da sua entrega a uma das Apeladas depois do acidente (04/10/2014); 4) Ressarcimento com o pagamento do IPVA; e 5) Custas e honorários. A tabela FIPE, utilizada pelo exequente para fundamentar seus cálculos quando do início do cumprimento de sentença, reflete os preços médios dos veículos no mercado nacional. Conforme descrito no próprio site da instituição, os preços efetivamente praticados variam em função da região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo especifico. A fundamentação do acórdão da segunda instância prevê: Tem a Apelante, assim, direito à restituição do veículo pelo preço de mercado ao tempo da sua entrega a uma das Apeladas depois do acidente (04/10/2014). Vale dizer, deve ser apurado, em liquidação de sentença, o valor do veículo tal como entregue naquela data, mesmo porque, não custa relembrar, foi descartada relação de causalidade entre os vícios de qualidade e o acidente. Segundo prevê o acórdão, o valor deveria ser apurado considerando o bem “tal como entregue”, ou seja, sopesando a redução de valor causada pelas avarias. O tribunal entendeu dessa maneira pois “foi descartada relação de causalidade entre os vícios de qualidade e o acidente”. Contudo, as partes não têm conhecimento acerca do paradeiro do veículo e não contribuíram para a sua localização, o que impossibilita a sua avaliação. Dessa forma, resta impossibilitada a utilização de outra avaliação que não seja pela tabela FIPE. Quanto à utilização da tabela, destacou o Vogal Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA (ID 83820321 - Pág. 13): A restituição do preço pago pelo bem deverá ser definida em liquidação de sentença, considerados os parâmetros estabelecidos pelo voto do relator. Além da eventual utilização de pesquisas em ferramentas virtuais, como a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que apura o valor de mercado de veículos e suas eventuais desvalorizações, e à mingua de outros elementos, como orçamento para conserto e reposição de peças, que não foram juntados aos autos na fase de conhecimento. É como voto. No acórdão foi definido que a exequente tem “direito à restituição do veículo pelo preço de mercado ao tempo da sua entrega a uma das Apeladas depois do acidente (04/10/2014)”. Em consulta à tabela FIPE, anexa, verifico que o valor da avaliação, em outubro de 2014, era de R$ 65.639,00, o qual HOMOLOGO como devido, em relação ao valor do veículo. Ademais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a inclusão, na condenação, do ressarcimento com pagamento de IPVA, para estabelecer que a responsabilidade por essa obrigação tributária é da Ré BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A após 04/10/2014. Nesse sentido, a exequente incluiu a cobrança do valor de 25% do IPVA de 2014, tal como pleiteado na inicial. O valor cobrado perfaz o montante de R$ 503,94, conforme planilha de ID 85910752 - Pág. 2. Contudo, não localizei documento que comprove o valor. Nesse sentido, fica a parte credora intimada a apresentar documento que comprove o valor do IPVA de 2014, cujo percentual de 25% coincida com o valor cobrado. Além disso, considerando os parâmetros fixados acima quanto ao valor do veículo, apresente o exequente planilha do débito, que deverá considerar o depósito voluntário realizado (ID 88209825). Em conclusão, REJEITO a impugnação de ID 88209821.” Os Embargos de Declaração opostos não foram acolhidos (fls. 124/125 ID 32480096) e no Agravo de Instrumento 0724955-53.2021.8.07.0000 foi deferida liminar apenas quanto ao valor devido pela restituição do veículo, in verbis: “1. A devedora agrava da decisão (id 27832118) da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0030679-52.2016.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou como devido o valor de R$ 65.639,00, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE em outubro de 2014. Alega ofensa à coisa julgada, pois a agravada não observou os limites da condenação, consistente no pagamento do valor do veículo “tal qual entregue”, pois afastada relação de causalidade entre os vícios de qualidade e o acidente. Argumenta que a agravada pediu o cumprimento de sentença antes da liquidação determinada no ac. 1.197.162, dada a necessidade de apurar-se o valor de mercado do bem acidentado. Insurge-se contra o cálculo apresentado pela agravada, já que apenas considerou qual seria o valor de um veículo igual ao que possuía, em perfeitas condições, desprezando que o bem havia se envolvido em acidente de trânsito, em 04/10/14, o que impede seja comparado a um seminovo sem avaria. Sustenta que a agravada se beneficia da própria torpeza, pois, além de não manter a guarda de seu automóvel, cuja localização é ignorada, tal fato ainda lhe gera locupletamento indevido, considerando o acirramento da condenação. Acrescenta que não lhe foi oferecida oportunidade de ter a posse do automóvel para preservá-lo até o julgamento da demanda. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento do valor depositado para garantir o juízo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. No mérito, pede a realização de liquidação de sentença, ainda que por “perícia indireta” e, subsidiariamente, que seja aplicado, sobre o valor de mercado do veículo idêntico ao da agravada (seminovo, em 04/10/2014), deságio de 75%, índice pertinente à perda total. 2. Constou do acórdão 1.197.162, relativo ao julgamento da apelação: “(...).Tem a Apelante, assim, direito à restituição do veículo pelo preço de mercado ao tempo da sua entrega a uma das Apeladas depois do acidente (04/10/2014). Vale dizer, deve ser apurado, em liquidação de sentença, o valor do veículo tal como entregue naquela data, mesmo porque, não custa relembrar, foi descartada relação de causalidade entre os vícios de qualidade e o acidente. (...).” Grifei Assim, o título judicial prevê que o valor a ser restituído deve ser liquidado, considerando o estado do veículo em 04/10/14, ou seja, com as avarias decorrentes do acidente. Ocorre que a última notícia acerca do veículo é a de que foi entregue na oficina MEC, quando da realização da perícia para levantamento dos vícios do produto, ignorando-se, atualmente, o seu paradeiro (id 92645959 e 93579141 – autos principais). Logo, em princípio, sem a avaliação do veículo não há como definir-se o valor respectivo, ao menos de forma direta. Quanto ao periculum in mora, configura-o a possibilidade de bloqueio de valor expressivo ou, se já bloqueado, a sua liberação. 3. Defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado tão somente para obstar a liberação do valor controvertido (R$ 65.639,00), até o julgamento do agravo.” Nesse contexto, não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao levantamento dos valores que não são controvertidos em tal recurso. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator